Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA ALUGUÉIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS APRESENTADOS PELA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
1. O apelo do autor reside na alegação de que os comprovantes de pagamento juntados pelos réus na contestação não se referem aos inadimplementos discutidos no feito, mas sim a valores em aberto referentes a meses passados que não foram objetos da demanda.
2. Entretanto, observa-se da réplica que, intimado para se manifestar a respeito dos comprovantes juntados pela ré, o autor permaneceu inerte, optando por impugnar outros termos trazidos na peça de defesa. Dessa forma, uma vez que o autor/locador teve a oportunidade de impugnar os comprovantes apresentados pela locatária em momento oportuno e não o fez, verifico a preclusão de tal direito, o que afasta a possibilidade de tal discussão em esfera recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.